Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725276-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, FABIO PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: SILAS ALVES DE SOUZA GOMES AGRAVADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento à habeas corpus em razão de supressão de instância. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 14:39:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator